Tribunal: STF
Processo: ARE 1547281
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. A Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A interpõe o agravo (eDoc 17), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 15) que, à anotação de incidência do enunciado 279, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 11) interposto contra acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (eDoc 5) assim ementado:



     AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLICIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO REPRESENTADO POR PRECATÓRIO JUDICIAL 



    Decisão que declarou a invalidade da cessão firmada com a agravante, sob o fundamento de que deve prevalecer a primeira cessão de crédito noticiada nos autos. 



    Duplicidade de cessão de direito creditório. Prevalência da cessão de precatório que primeiro foi comunicada ao juízo. Incidência do § 14, do artigo 100, da Constituição da República. 



    Irrelevância da cessão ter ocorrido por escritura pública. A escritura pública, apesar de normalmente ser suficiente para dar eficácia geral aos negócios jurídicos; no caso dos precatórios, o art. 100, §14º, da CF exige uma condição especial que independe da forma como foi celebrado o negócio jurídico de sua cessão. 



    Em suma: seja por instrumento público ou privado, o protocolo da petição nos autos dos precatórios é a condição de eficácia desse negócio jurídico exigida pela lei maior. E, no caso de várias cessões ocorridas, a primeira que preencha esse requisito é a oponível contra terceiros, por mais que não tenha sido o primeiro negócio a ser formalizado; ou seja, não tenha sido o primeiro a preencher os requisitos de existência e validade. 



    Decisão mantida. Recurso não provido.



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação ao art. 100, § 14, da Constituição Federal, sustentando que “em casos de duplicidade de Cessão de Crédito, deve prevalecer aquela firmada primeiramente com os requisitos legais de validade, ou seja, firmada por instrumento público lavrada em notas de tabelião devidamente registrada em cartório”. 



    Em contraminuta (eDoc 13), a recorrida defende a manutenção da decisão impugnada, sob o argumento de que deve prevalecer a cessão de crédito primeiramente comunicada ao Juízo, independentemente da data em que tenha sido celebrada.



    É o relatório. Decido.  



    2. O Tribunal de origem manteve a decisão que reconheceu a prevalência da cessão de crédito primeiramente comunicada nos autos, com base nos seguintes fundamentos:



     Logo, é irrelevante que a empresa MARCPELZER tenha cedido o crédito relacionado ao coautor Apparecido Corradini a favor da Agravante, por meio de escritura pública, registrada junto ao 23º Ofício de Registro de Títulos e Documentos do Rio de Janeiro em 09.09.2010. 



    A escritura pública, apesar de normalmente ser suficiente para dar eficácia geral aos negócios jurídicos; no caso dos precatórios, o art. 100, §14º, da CF exige uma condição especial que independe da forma como celebrado o negócio jurídico de sua cessão. 



    Em suma: seja por instrumento público ou privado, o protocolo da petição nos autos dos precatórios é a condição de eficácia desse negócio jurídico exigida pela lei maior. 



    E, no caso de várias cessões ocorridas, a primeira que preencha esse requisito é a oponível contra terceiros, por mais que não tenha sido o primeiro.



    À toda evidência, para se chegar a conclusão em sentido contrário à adotada no acórdão impugnado seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, medida incompatível com a via extraordinária. Incide na éspecie o óbice previsto na Súmula 279 do Supremo. Nesse sentido, precedentes desta Corte proferidos em casos semelhantes: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLICIDADE DE CESSÕES ENVOLVENDO O MESMO CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    (ARE n. 1.526.015, Relator o Ministro Luiz Fux - grifei)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, durante a análise do Tema 361, assentou que, diante da ausência de normativo que trate da cessão de créditos de precatórios, devem ser aplicadas as disposições contantes do Código Civil sobre a matéria. Desse entendimento não divergiu o Tribunal de origem.



     3. Agravo interno a que se nega provimento



     (RE n. 1.340.245-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente